Tribunal: TJMT
Processo: 0022534-95.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022534-95.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELPIDIO COSTA MAGALHAES - CPF: 108.379.651-87 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MAURICIO METZKER JUNQUEIRA MACIEL - CPF: 062.857.976-41 (ADVOGADO), LUCAS QUINTINO DE ALMEIDA LACERDA - CPF: 059.487.836-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BMG
S.A.

APELADO(S):

ELPIDIO COSTA MAGALHAES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

-
DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – INUTILIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
PARA CONTRATOS BANCÁRIOS DE MÚTUO OU QUE DEMANDAM REVISÃO
–
INTELIGÊNCIA DOS TEMAS REPETITIVOS 528 E 908 DO STJ -
RECURSO PROVIDO

A ação de prestação de contas, atual “ação de exigir contas” no novo CPC, é cabível sempre que alguém administra bens ou valores de terceiros, não sendo via adequada para
prestação de
contas em face de instituição financeira, em se tratando de contrato de mútuo e, muito menos, para se obter, por via indireta, a revisão de contratos bancários
,
incompatível com o o
bjetivo e procedimento previsto
s
nos
arts
. 550 a 553 do
novo CPC
(
art
s
. 9
14 a 9
1
9
do CPC de 1973
).
Inteligências dos Temas Repetitivos 528 e 908 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação,
interposto p
or

BANCO BMG S
.
A
.
,
tirado contra sentença (ID nº
2039
49600
)

proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea
Grande-MT
que,
em
segunda fase
da

A
ção de Prestação de Contas de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento
Cumulada com Exibição de Documentos
,
ajuizada
por

ELPÍDIO COSTA MAGALHÃES
,
julgou procedentes os pedidos da
exordial,
conforme cito
:

[...]

Segundo afirma o autor, não há demonstrativo da quantidade de parcelas pagas ou mesmo previsão da quitação do débito em conformidade com os descontos efetuados
.

Assevera a requerente que precisa saber a previsão de quando seu cartão de crédito será quitado, pois
o mesmo
efetua pagamentos sucessivos, sem o abatimento condizente com o valor descontado em sua folha de pagamento.

Questiona as seguintes ilegalidades praticadas no cartão de crédito: Capitalização, taxa abusiva de juros remuneratórios, multas acima do limite legal, venda casada, refinanciamentos e pagamento mínimo.

[...]

Pois bem. Verifica-se dos autos que a instituição foi condenada na 1ª fase do processo, a apresentar as contas, devidamente discriminadas,
a fim de comprovar a existência de crédito ou débito a favor das partes
.

[...]

Ocorre que a requerida, embora tenha apresentado os diversos extratos das faturas do cartão de crédito, não se desincumbiu de apresentar a planilha, de modo detalhado, contendo o saldo devedor com a especificação do que foi pago. Apenas anexou os extratos, como se ação de exibição de documentos fosse.

O autor, por sua vez, trouxe o parecer contábil de fls. 335/337, bem como as argumentações de fls. 332/333, onde afirma possuir um crédito de R$-7.467,90.

Desta feita, entendo que o autor apresentou suas contas do modo a lei lhe exige, haja a vista que a requerida não as apresentou de forma eficiente.

DISPOSITIVO

Posto isso, na forma do artigo 550 do CPC,
JULGO boas as contas apresentadas pela autora, para declarar a existência de saldo credor de R$ 7.467,90, em seu favor, cuja restituição deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sua apuração e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a data desta sentença.

Considerando que já houve a condenação da ré ao pagamento dos honorários de sucumbência na 1ª fase do processo, deixo de condená-la, novamente, ao pagamento da referida verba de modo a evitar o bis in idem
.

[Grifo nosso]

Em suas razões recursais
(ID
203949
606
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Impossibilidade de revisão contratual em ação de prestação de contas

Do produto cartão de crédito consignado e dos documentos aptos a prestar contas do contrato de cartão de crédito consignado com a evolução dos débitos do autor

O
apelado
, por sua vez,
apresenta contrarrazões
(ID
2039
49622
)
rebatendo as alegações da
apelante
e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo,
conforme consulta
a
os expedientes processuais da Primeira Instância

(
ID nº 203949600
)
, e preparo
pago, nos termos da Certidão de ID nº 2040
62166
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BMG
S.A.

APELADO(S):

ELPIDIO COSTA MAGALHAES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de Recurso
de Apelação

tirado contra sentença que,
em segunda fase da

A
ção de Prestação de Contas de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento
Cumulada com Exibição de Documentos
,
julgou
boas as contas apresentadas pela
apelada
, para declarar a existência de saldo credor de R$ 7.467,90 em
favor do recorrido.

VOTO PRELIMINAR

Passo ao exame
da tese
preliminar
suscitada
pela
apelante, Banco BMG S.A
.

1.
Impossibilidade de revisão contratual em ação de prestação de contas

A apelante sustenta que
o contrato não pode ser revisto em ação de prestação de contas, pois a pretensão deduzida
pelo apelado
é voltada
à
aferição da legalidade dos encargos cobrados e, assim, deveria ter sido veiculada mediante ação revisional cumulada com repetição de eventual indébito.

O apelado, por sua vez, assevera que os fundamentos levantados pela apelante “[...]
estão totalmente em discordância com os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários atuais
.” (ID 203949622).

O recorrido, em sequência, cita “print” de suposta ementa jurisprudencial, sem identificação suficiente, mas que se refere a “
ação revisional de contrato
” (ID 203949622).

Pois bem.
No caso em concreto,
verifica-se que

o Juízo de Primeira Instância
ratificou o
saldo
sustentado pelo apelado
,
entendendo como boas as contas apresentadas por este, que apont
am
para um
crédito no
montante de R$ 7.467,90, decorrente de
mera
subtração aritmética entre o montante
que
teria tomado

emprestado (R$ 3.771,50) e o montante pago pelo apelado (R$ 11.239,40)
, conforme
planilha
apresentada
pelo recorrido (ID
203951596, p.
101-108)
.

A apelante, por sua vez, sustentou que o apelado, ao firmar o contrato de uso de cartão de crédito, registrado sob o nº 1680355, contratou “reserva de margem consignável”, mediante desconto automático, na folha de pagamento do recorrido, de valor correspondente apenas para pagamento mínimo da fatura do cartão (ID 203951593, p. 50)
,
sendo que o apelado acabou por não pagar
o remanescente constante dos boletos mensais
a ele encaminhados
(ID 203951593, p. 51).

E para prestar as contas,
constata-se que a apelante juntou aos autos, na primeira fase da ação de prestação de contas (atual “ação de exigir contas”, no CPC de 2015):
cópia do contrato bancário
com o apelado (ID 203951593, p. 1
19
0-123),
faturas com descrição do valor total e do montante de juros, tarifas, seguro contra perda e roubo e demais encargos aplicados
(ID. 203951593, p. 134-197; ID 203951594, p. 1-202; ID 203951595, p. 1-43) e
planilha atualizada dos débitos
(ID 203951595, p. 45-87), apontando um saldo remanescente, em favor da apelante, no montante de
R$ 2.642,90
, em 01/10/2015 (ID 203951595, p. 87).

Já na segunda fase da ação de prestação de contas, o apelante asseverou que os documentos apresentados estariam aptos a atestar, com clareza, a evolução do saldo devedor do apelado (ID 203951595, p. 119) e, novamente, juntou planilha atualizada da evolução da dívida, restando um saldo remanescente, em favor da recorrente, no montante de
R$ 2.605,85
, em 10/01/2019 (ID 203951596).

Como é cediço, o

art. 552 do CPC
determina que a sentença da “ação de exigir contas”, antiga “ação de prestação de contas”,
apurará o saldo e constituirá título executivo judicial
.
No mesmo sentido era o teor do art. 918 do CPC de 1973.

Todavia, em se tratando
de contratos bancários

nos quais há apresentação planilhada da evolução da dívida, acrescidas das faturas, bem como da sua origem (v.g. a cópia do contrato bancário) e, por outro lado, planilha unilateral cotejando valores em empréstimo com valores a dever,
não há como apurar o saldo se não
se pode
revisar
as cláusulas, encargos, juros, taxas e tarifas que envolvem o débito
.

Por um lado
, entender que bastaria um simples cálculo de subtração entre o valor emprestado e o valor pago, para se aferir o indébito a receber, iria contra os
diversos precedentes judiciais
a respeito da legalidade, com parâmetros, de juros e encargos bancários, bem como poderia fomentar o
enriquecimento sem causa dos mutuários
, uma vez que afastaria toda e qualquer remuneração ao mutuante pelo empréstimo ofertado.

De outro lado
, entender então que o saldo a ser objeto de título executivo judicial (art. 552 do CPC) seria o montante atualizado da dívida, apresentada pela apelante, poderia resultar em decisão que acaba por afastar toda e qualquer possibilidade de revisão da dívida, quando ultrapassados os paramentos dos precedentes judiciais de direito bancário.

Ressalta-se, também, que se trata de
contrato de mútuo mediante cartão de crédito consignado
, e não mera prestação de contas envolvendo conta corrente bancária.

Assim, existem dois óbices à ação proposta pelo apelado, resultando na
ausência do interesse
de agir, em decorrência da inutilidade
e inadequação
da ação de prestação de contas ao caso em exame, que não se confunde com
ação revisional ou
exibição cautelar de documentos, uma vez que o art. 552 do Novo CPC, antigo art. 918 do CPC de 1973, não comporta sentença ilíquida
.

Nesse sentido, quanto ao adequado objetivo da ação de exigir contas
, atualmente prevista
nos
arts
. 550 a 553 do novo CPC (
arts
. 914 a 919 do CPC de 1973)
, cito
a
doutrina de Humberto Theodor Júnior:

O procedimento especial da ação de prestação de contas
foi concebido em direito processual com a destinação específica de compor os litígios em que a pretensão, no fundo, se volte para o esclarecimento de certas situações resultantes, no geral, da administração de bens alheios. Na verdade, todos aqueles que têm ou tiveram bens alheios sob sua guarda e administração devem prestar contas, isto é, devem 'apresentar a relação discriminada das importâncias recebidas e despendidas, em ordem a fixar o saldo credor, se as despesas superam a receita, ou o saldo devedor, na hipótese contrária', ou até mesmo a inexistência de saldo, caso as despesas tenham se igualado às receitas
. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 43ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010, vol. 3, p. 81)

E no sentido da ausência de interesse de agir
, por inutilidade ou
inadequação
,
da ação de exigir contas, em decorrência da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais
bancárias
ou quando o objeto se trata de contrato de mútuo, cito o teor dos
Temas Repetitivos nº 528 e 908 do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "
Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de conta
s."

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp n. 1.293.558/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015,
DJe
de 25/3/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

1.
Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.

2. O titular da
conta-corrente
bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259.

3. O rito especial da ação de prestação de contas
não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual
, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.

4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase).

5. O contrato de
conta-corrente
com abertura de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por ele autorizadas.

Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta.

6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as
vicissitudes
particulares, em cada momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico.

7.
Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (
REsp.
1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta
esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em
conta-corrente
.

8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas.

9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as contas.
No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da prestação de contas
.

10.
Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional
.

(REsp n. 1.497.831/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/9/2016,
DJe
de 7/11/2016.)

Desse modo, a preliminar deve ser acolhida para que a sentença seja reformada, a fim de que a ação de prestação de contas seja extinta, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos dos
arts
. 17 e 485, VI, do CPC
, seja por sua inutilidade, seja pela inadequação da via eleita.

Diante do exposto
, conheço do recurso
e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais,
m
antido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença
,
para condenar o autor
, ora apelado,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça
(ID 203951593, p. 42)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024